Tribunal: STF
Processo: HC 219664
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção de menores. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO HC723.992/SP. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido. 



    2. Ademais, que a matéria aqui tratada já foi apreciada por esta Eg.Corte, por ocasião do julgamento do HC 723.992/SP. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. A prisão foi convertida em preventiva. 



3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ordem foi indeferida liminarmente. Contra essa decisão, foi impetrado HC no STJ. O Relator do HC 761.837, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ. Foi, então, interposto agravo regimental, o qual foi desprovido. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva baseou-se unicamente na gravidade abstrata do delito, sem apontar qualquer elemento concreto do Paciente”. Acrescenta que “[a]té o momento da realização da colheita da prova oral em audiência, a única prova que relaciona o acusado Thiago às investigações é o relatório policial de fls. 103/116, que faz uma suposta referência aos diálogos colhidos em interceptação telefônica”. Ressalta que “o Paciente é primário e Ostenta bons antecedentes criminais, [...]. Ademais, possui família constituída e residência fixa”. Aponta que o paciente “tem uma filha de 13 anos que depende financeiramente dele”.



5. Com esses argumentos, a defesa requer a revogação da prisão preventiva.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. O caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia:



    O acusado responde por crimes graves, consistentes em tráfico de entorpecentes - que é equiparado aos hediondos - e de associação para o tráfico, para os quais a lei prevê pena máxima de prisão superior a quatro anos. 



    Não fosse isso o bastante, é preciso não perder de vista que os elementos indiciários existentes nos autos apontam para a existência de um elaborado esquema criminoso destinado a prática reiterada do tráfico, em que era utilizada até mesmo a ousada prática de recebimento de pagamentos através da chave pix. Essas circunstâncias, revelando a maior periculosidade do comportamento, exige a prisão cautelar como medida para a garantia da ordem pública.



    Além disso, diálogos telefônicos mantidos pelo réu Elito, interceptados mediante autorização judicial, constituem sérios indícios de que Thiago e os demais acusados seriam integrantes da associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, e que movimentaria consideráveis quantidades de entorpecentes.



    A propósito, é preciso não perder de vista que os policiais ouvidos em juízo – cujos testemunhos são aqui analisados em cognição sumária – foram enfáticos quanto ao envolvimento de Thiago nas práticas ilícitas do grupo criminoso, inclusive mediante a utilização de seu veículo para realizar o transporte de traficantes entre os pontos de vendas de drogas. 



    Por fim, é preciso destacar que a primariedade do acusado e a circunstância de ter residência fixa e emprego lícito não tem o condão de afastar a prisão cautelar, quando existirem, como no caso, outros fatores que indiquem a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública.



9. Ademais, ressalto que esta Corte possui o entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator